Tribunal: STF
Processo: AI 642027
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA
   DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM NORMAS VEICULADAS PELO CÓDIGO DE
   DEFESA DO CONSUMIDOR. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida com fundamento no
   Código de Defesa do Consumidor e de legislação
   correlata.
2.      Aferir se houve ou não ofensa à Constituição do
   Brasil demandaria a análise de normas cujos preceitos estão
   inseridos em comandos infraconstitucionais.
3.      Reexame de fatos
   e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.